Tribunal: TJMT
Processo: 0002266-25.2012.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002266-25.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), LILIAN SOUSA NAKAO - CPF: 376.945.558-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– ANÁLISE COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADA - POSSUIDOR – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As provas produzidas em sede pré-processual são relativas, tranando-se o inquérito civil de mera peça informativa, de natureza inquisitória, ou seja, não se submete aos princípios de ampla defesa e contraditório.

2.

O
inquérito civil é mera faculdade, sendo dispensável e prescindível caso o
Parquet
possua elementos de convicção suficientes a erigir a instrução.

3.

“[...]
apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese
”

(N.U 0003259-41.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

4.

Sem quaisquer elementos que possa ilidir a imposição da infração ambiental, a manutenção da sentença é medida impositiva.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela CONSTRUTORA CAMPOY LTDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, a condenar a ora apelante a providenciar a recuperação de área degradada e suspender toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, bem como providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias a regularização ambiental das propriedades rurais “Fazendas Serra Dourada, Buritizal e Morro do Gigante”, com a inscrição junto ao Cadastro Ambiental Rural e apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a empresa apelante argumenta, em sede preliminar, pela sua ilegitimidade passiva, eis que não está na posse da área, e pelo seu cerceamento de defesa no inquérito civil. Ainda, argumenta a falta de interesse de agir do Ministério Público.

No mérito, sustenta que não é responsável por causar o dano ambiental, ao passo em que aponta a inexistência de nexo causal entre o dano e a ação/omissão imputada.

Requer, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença.

Tempestividade certificada no
id. 107218982 – pág. 10.

Contrarrazões no id. 107218982 – pág. 12 e ss., pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 107218982 – pág. 36 e ss., opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ilegitimidade passiva
. A empresa apelante argumenta que
“não detém a posse dos imóveis, visto que a mesma a perdeu por força de usufruto em favor de Maurício Michels”
.

Continua:
“Os documentos carreados aos autos fls. 22/23/26/27 comprovam que o auto de infração e inquérito civil apontam como causador do dano ambiental o apelado Maurício Michels, bem como que é o mesmo quem detém a posse dos imóveis em questão por força do usufruto.”

A clarear a questão, aponta que
“quando Maurício Michels fora imitido na posse, por força do usufruto, o mesmo tomou posse de toda a área pertencente a apelante, ou seja, não só a beneficiada pelo usufruto, como também todos os imóveis pertencentes a mesma de matriculas 1547, 1555, 1557 e 1558 todos do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, segundo prova a Certidão do Sr. Oficial de Justiça anexa, conforme constatado pelo próprio Oficial de Justiça nomeado nestes autos para constatação de posse dos imóveis, bem como pela perícia ocorrida nos autos de Execução do Banco do Brasil S.A – processo 753/2005 – 1 a Vara Cível de Paranatinga/SP.”

Pois bem.

Nota-se que presente preliminar confunde-se com o mérito sustentado nas razões recursais, modo pelo qual a questão será mais bem analisada a seguir.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar aventada.

Cerceamento de defesa
. Sustenta a apelante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a possibilidade de defesa no decorrer do inquérito civil instaurado pelo
Parquet
e que serviu para embasar a proposição da ação civil pública sob exame.

É sabido que as provas produzidas pelo Ministério Público em sede pré-processual são relativas, haja vista que o inquérito civil é mera peça informativa, de natureza inquisitória, ou seja, não se submete, estritamente, aos princípios de ampla defesa e contraditório, previstos no inciso LV do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, servindo de fonte subsidiária à formação do livre convencimento do magistrado para o julgamento do feito.

No âmbito judicial houve o contraditório e ampla defesa – com ampla possibilidade de dilação probatória –, com igual chances de oportunidades, influência, participação e persuasão, o que suplanta a alegação de ausência de contraditório na seara extrajudicial. Destaca-se que a prova produzida extrajudicialmente tem valor relativo, sendo necessária a validação via judicial, por corroboração ou reconstrução.

Em regra, a distribuição do ônus da prova segue o que vem estipulado no art. 333, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“(..) Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade e de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Sobre este assunto, o Superior Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, nos julgados abaixo transcritos, assim entenderam,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO INQUÉRITO CIVIL DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 481955 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011 EMENT VOL-02530-02 PP-00230)

AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS – INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. NATUREZA INQUISITIVA. VALOR PROBATÓRIO. 1.
O inquérito civil público é procedimento informativo, destinado a formar a
opinio actio
do Ministério Público. Constitui meio destinado a colher provas e outros elementos de convicção, tendo natureza inquisitiva.
2. "As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (Recurso Especial n. 476.660-MG, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 4.8.2003). 3. As provas colhidas no inquérito civil, uma vez que instruem a peça vestibular, incorporam-se ao processo, devendo ser analisadas e devidamente valoradas pelo julgador. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, REsp. n. 644994/MG, DJ de 21.03.2005, p. 336) (grifou-se)

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL: VALOR PROBATÓRIO. 1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil pública. 2.
As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório.
3. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz, no seu livre convencimento, sopesálas, observando as regras processuais pertinentes à distribuição do ônus da prova. 4. Recurso especial provido (STJ, Resp. n. 849841/MG, 2a Turma, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data do Julgamento: 28/9/2007) (grifou-se)

De igual forma, esta Corte de Justiça já julgou:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE COMBUSTÍVEL PÚBLICO –
NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO –
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DO SECRETÁRIO DE OBRAS – DESERÇÃO – RECURSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE MERO CUMPRIMENTO DE ORDENS DE SUPERIOR HIERÁRQUICO – DESCABIMENTO – RECURSO DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA – CESSÃO GRATUITA DO MAQUINÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – TRATO DA COISA PÚBLICA COMO SE PRIVADA FOSSE – RECURSO DO PREFEITO MUNICIPAL – DESCONHECIMENTO E ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS – NÃO VERIFICAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – PENALIDADES – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O inquérito civil tem natureza investigativa e finalidade instrumental na busca de instrumentos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública e, nessa qualidade, prescinde de contraditório e ampla defesa, mormente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções.

A ação civil pública de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, não havendo falar em falta de interesse processual para tanto. Precedentes do STF e STJ.

(....)

(N.U 0000400-31.2011.8.11.0039, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (grifou-se)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO –ALUNOS DA ZONA RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – DIREITO FUNDAMENTAL – MULTA COMINATÓRIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O inquérito civil é procedimento administrativo inquisitivo, de instauração facultativa, que visa tão somente buscar provas e elementos de convicção para fundamentar a atuação processual do Ministério Público na propositura de ação civil pública, não lhe sendo inerente os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente, a participação do investigado.

(...)

(N.U 0000512-45.2015.8.11.0108, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INQUÉRITO CIVIL – VALOR PROBATÓRIO – RELATIVO – DOLO E MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O inquérito civil público se caracteriza como peça informativa, que apura indícios, não possuindo natureza de prova inequívoca dos atos imputados, o que ocorre somente no procedimento jurisdicional, que se garante o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação às provas colhidas pelo Ministério Público no inquérito civil, circunstância, contudo, não observada.
(TJMT, Apelação n. 132513/2014 - Comarca de Itiquira, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 24-11-2015) (grifou-se)

Sob essas ilações, sem razão o apelante.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Falta de interesse de agir
. A empresa recorrente argumenta que o Ministério Público
“não tem interesse de agir na presente Ação Civil Pública, pois não pode ter esgotado o inquérito civil, sem citação e manifestação da apelante, sob pena de nulidade, uma vez que foram suprimidos o contraditório e ampla defesa, garantias constitucionais.”
(fl. 275/275-v).

Complementa:
“Assim, deve-se exaurir a esfera administrativa para, somente após, ajuizar a Ação Civil Pública, quando necessário, o que não foi feito no caso em testilha, posto que a Ré não tomou conhecimento do auto de infração, bem como do inquérito civil, conforme comprovam os documentos acostados em fls. 23/23/26/27. Somente Maurício Michels fora citado. Desta forma, resta óbvio que o
parquet
somente teria interesse de agir contra este.”
(fl. 275-v).

Razão não assiste ao apelante. Não há necessidade de se esgotar a instância administrativa para o ajuizamento da ação. O interesse de agir advém da
necessidade
da atuação do judiciário para resolver uma lide, da
utilidade
do provimento jurisdicional a que se busca a tutela e a
adequação
concernente à ação eleita.

Para além do já mencionado no tópico anterior, tem-se que o inquérito civil é mera faculdade, sendo dispensável e prescindível caso o
Parquet
possua elementos de convicção suficientes a erigir a instrução.

Esse é a posição adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se:
“(...) Compete ao Ministério Público facultativamente promover, ou não, o inquérito civil (§ 1o, art. 8o, Lei 7.347/85), procedimento administrativo e de caráter pré-processual, com atos e procedimentos extrajudiciais. Não é, pois, cogente ou impositivo, dependendo a sua necessidade, ou não, das provas ou quaisquer elementos informativos precedentemente coligidos”.
(REsp 152447/MG RECURSO ESPECIAL1997/0075340-9 – Relator: Min. Milton Luiz Pereira- Primeira Turma- Julgamento:28/08/2001- DJ:25/02/2002).

Ademais, oportuno relembrar que não é acreditado que o Poder Judiciário desabone lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV) em virtude de desarrazoada dependência à instrução prévia.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Colhem-se trechos da sentença:

“VISTOS ETC,

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor de Maurício Michels e Construtora Campoy Ltda, devidamente qualificados às fls. 05, almejando a
condenação dos demandados em promoverem a recuperação da área degradada descrita na inicial mediante o licenciamento ambiental da propriedade, sob pena de multa
.

Alegou que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT, ao lavrar o Auto de Infração no 123966, cuja cópia consta à fl. 21,
constatou que os demandados estariam dificultando a regeneração de 258,9422 has, de área de preservação permanente - APP, sem qualquer autorização nas propriedades rurais denominadas “Fazendas S/D, Serra Dourada, Buritizal e Morro do Gigante”, de propriedade e posse dos requeridos.

Diz que o primeiro requerido pactuou termo de ajustamento de conduta em relação à propriedade “Fazenda S/D”, mat. 1306, Livro 02- G, CRI desta Comarca. Entretanto, que por haver questões judiciais com a segunda demandada em relação às demais propriedades “Fazendas Serra Dourada, mat. 1558, Livro 02-H; Buritizal, mat. 1087, Livro 02-F e; Morro do Gigante, mat. 1039-Livro 02-E”, que não tinha interesse em pactuar termo de ajustamento de conduta quanto essas áreas.

Narra que na instrução do inquérito constatou que a Fazenda Serra Dourada é de domínio da segunda demandada, e que esta tem interesse nos demais imóveis – Fazendas Buritizal e Morro do Gigante (fls. 28/32-v), cuja propriedade é do primeiro requerido, razão pela qual deve figurar no polo passivo da lide.

Fala que o dano ambiental deve ser recuperado e preservado, devendo os requeridos requererem o Cadastro Ambiental Rural e Licença Ambiental Única das propriedades, e que somente assim se definirá os limites de exploração dos imóveis.

(...)
Compulsando os autos verifico a impertinência da prova pleiteada pelo Ministério Público às 163/168 (avaliação in loco), pois, consta nos autos provas suficiente a satisfazer o convencimento deste magistrado, conforme se extrai da fls. 21 – Auto de Infração no 123966, documento que demonstra o dano ambiental alegado e sua extensão.

Desta forma, em que pese à prova pericial (vistoria in loco) tenha sido deferida por meio do despacho saneador de fls. 169/172-v, concluo pela total falta de necessidade da sua produção, razão pela qual, reconsidero a decisão na parte em que determinou a realização de perícia no imóvel objeto dos autos.

Como é cediço, em se tratando de produção de provas não há que se falar em preclusão pro judicato, uma vez que compete ao magistrado avaliar a necessidade de realização dos meios probatórios nos autos para a formação de seu convencimento, ex vi do disposto no art. 130, do CPC, cabendo-lhe, inclusive, reexaminar a pertinência de provas já anteriormente deferidas.

(...)

Disso posto, tendo que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, pois se refere à matéria exclusivamente de direito, razão porque, atento aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido, julgando o feito no estado em que se encontra nos moldes do art. 330, I do CPC.
O feito encontra-se devidamente instruído de modo a satisfazer o convencimento deste magistrado, não carecendo de outras provas a serem produzidas, senão aquelas já apresentadas nos autos, logo, conheço diretamente do pedido, julgando o feito no estado em que se encontra.

Não havendo preliminares ou questões processuais a serem sanadas, passo ao exame do mérito.

A Ação Civil Pública é regida pela Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 e destina-se à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, que é o caso dos autos, e de outros interesses difusos e coletivos.

A legitimidade ativa do Ministério Público é inquestionável diante do que preceitua o art. 129, estando a desmerecer maiores considerações além das já expostas na inicial. Contudo, a fim de afastar de vez qualquer dúvida a respeito, confira-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
A responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente é objetiva, independendo da existência de culpa (Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o, c/c o art. 4o, VII).

Parte-se da ideia de que aquele que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, assim, a prova do dano, da ação ou omissão do causador e a relação de causalidade.

Quanto à responsabilidade objetiva ambiental, vejas as lições de Paulo Affonso Leme Machado:

(...)

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se a 02 (duas) pontos específicos, quais sejam: a) na obrigação em adotar as providências necessárias para obter a licença ambiental, tendo em vista que os requeridos vêm dificultando a regeneração de 258,9422 hás, sem qualquer autorização legal; b) apresentação de plano de recuperação da área degradada, com vistas à reposição da área degradada sem licença ambiental.

In casu
, à luz das provas carreadas nos autos, tenho que os requeridos, comprovadamente, vêm dificultando a regeneração natural dos 258,9422 hás, sem a devida licença ambiental
.

Nesse passo, o Auto de Infração no 123966e, cópia de fl. 21, indica o dano ambiental provocado e a sua dimensão.

Evidenciado que os requeridos vêm dificultando a regeneração dos 258,9422 hás, fato este que afronta o texto legal que trata da possiblidade e da autorização para esse procedimento,
tenho que a condenação de ambos na reparação da área danificada pelo dano ambiental é medida que urge.

Por mais, verifica-se que a prova documental foi emitida por agente ambiental competente, no caso, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT, comprovando-se assim o ilícito ambiental, logo, a existência o dano e sua dimensão, dando ainda presunção de veracidade por se tratar de documento público.
Vale ainda dizer que concretamente o que se busca nos autos é reparação ao dano ambiental ocasionado, mediante cadastramento junto ao Cadastro Ambiental Rural - CAR e a regular obtenção da Licença Ambiental Única – LAU das propriedades rurais denominadas “Fazendas Serra Dourada, Buritizal e Morro do Gigante”. Por sua vez, o aludido impedimento de regeneração da área em preservação permanente – APP, encontra-se demonstrado pelo o Auto de Infração no 123966 (fls. 21).

Desse modo, havendo provas irrefutáveis da existência de dano ambiental outra solução não há que a condenação dos requeridos em reparar a lesão ao meio ambiente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para CONDENAR os requeridos:

i)

providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, qual seja, dificultar a regeneração na área de preservação permanente – APP, objeto deste litígio;

ii)

providenciar no prazo de 30 (trinta) dias o cadastramento da propriedade rural “Fazendas Serra Dourada, Buritizal e Morro do Gigante” junto Cadastro Ambiental Único (CAR); iii) protocolar no prazo de 120 (cento e vinte) dias junto a SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Projeto de Licença Ambiental da propriedade; iv) apresentar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias junto a SEMA, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

RATIFICO a liminar deferida às fls. 54/57-v.
Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 269, I do CPC.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais.

Intimem-se os requeridos para o recolhimento das custas.

(id n. 107218980, pág. 26 e ss.) (grifou-se)

À sentença foram opostos Embargos de Declaração, quanto a ponto tido por contraditório, a cujo teor o juízo
a quo
não acolheu:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes oferecidos pela CONSTRUTORA CAMPOY LTDA, aduzindo, em síntese, a existência de contradição na sentença de fls. 222/233, vez que, mesmo sem ter a posse da área a ser recuperada, foi condenada de forma idêntica que os demais requeridos, sendo que a condenação visa à recuperação da área, bem como regularizá-la perante os órgãos competentes.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.
Analisando os autos, verifico que o embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à sentença prolatada quanto à condenação, bem como acerca do entendimento proferido.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.
(...)
Insta consignar que a sentença de fls. 222/233 observou todos os requisitos legais para sua existência e validade, não havendo que se falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade que pudesse ensejar sua reforma.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 234/242, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fls. 222/233 pelos seus próprios fundamentos.”

Após, foi interposto o presente recurso.

Como relatado, cuida-se apelo contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Danos Ambientais, interposta pelo Ministério Público em desfavor de Maurício Michels e Construtora Campoy Ltda, ora apelante, para ao fim condená-los a obrigações de fazer e não fazer.

A questão de mérito posta a julgamento consiste no exame da responsabilidade ou não da empresa apelante pelos danos ambientais apurados pelos autos de infração n. 123966, de lavra da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), e no inquérito civil 44/2010, que dão cabo que
“os requeridos, direta/indiretamente, dificultaram a regeneração natural 258,9422 ha de área de preservação permanente, sendo que esta ação ocorreu em desacordo com as determinações legais e regulamentares (sem qualquer licença autorizativa).”
(fl. 06 – inicial).

Duas são as teses trazidas nas razões recursais, a sustentar a reforma da sentença: (i) ausência de nexo de causalidade e (ii) ausência de provas.

Quanto à tese (i).

A apelante argumenta que “
não pode ser responsabilizada a recuperar a área degradada, uma vez que, como já afirmado, além de não causar o dano ambiental, não detém a posse dos imóveis.”
(fl. 276-v).

Ademais, aduz a ausência de nexo de causalidade ao argumento de que
“a apelante não detém a posse das terras onde houve a suposta lesão ao meio ambiente e, por isso, não causou, nem corroborou com nenhuma ação ou omissão para com os eventos que causaram o dano apontado no auto de infração.”
(fl. 277)

Continua:
“a apelante, como já dito, é parte ilegítima na presente Ação Civil Pública, por isso, falta nexo de causalidade entre a conduta do agente e o suposto dano ao meio ambiente, haja vista que o apelado está imputando a uma pessoa conduta de outrem, no caso Maurício Michels, posto que o apelado requereu que o mesmo pactuasse o TAC.”
(fl. 277).

Na inicial, o
Parquet
assim delimita os fatos ilícitos envolvendo Maurício Michels e a empresa Construtora Campony Ltda, ora apelante:

“Ab initio
, consigno que a presente demanda está alicerçada no inquérito civil n. 44/2010 (anexo), que apura danos ambientais ocorridos, inicialmente, nas propriedades de Maurício Michels, conforme se evola do auto de infração 123966, lavrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (fl. 05).

Pois bem, durante a instrução do inquérito civil 37/2012 (desmembrado do presente), o requerido Maurício Michels firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público objetivando regularizar ambientalmente a propriedade rural denominada “S/D”, melhor descrita na matrícula de n. 1306, livro 02-G, do Cartório de Registro Imobiliário de Paranatinga-MT (fl. 17).

Entretanto, Maurício Michels, apesar de confirmar que está na posse das propriedades rurais (fl. 37),
afirmou que existe quizila judicial com a empresa Construtora Campoy Ltda
, quanto aos imóveis descritos na matrícula 1558, livro 02-H, 1087, livro 02-F e 1039, livro 02-Em todas do Cartório de Registro Imobiliário de Paranatinga-MT,
razão pela qual manifestou desinteresse na pactuação de termo de ajustamento de conduta em relação àqueles imóveis, justificando, assim, a propositura da presente demanda
.

Interessante anotar ainda que durante a instrução do presente expediente investigatório, constatou-se que a propriedade rural denominada ‘Fazenda Serra Dourada’ é domínio da Construtora Campoy Ltda, bem como está interessada nos imóveis ‘Fazenda Buritizal’ e ‘Fazenda Morada do Gigante’, que estão sob o domínio de Maurício Michels, razão pela qual a mesma figura no polo passivo desta demanda
.”

As informações noticiadas se confirmam pelos documentos de fls. 28/32,
34/35 e 36/37.

Como sabido, em matéria ambiental, a responsabilidade civil pelos danos causados é objetiva, nos termos do artigo 225, § 3o, da Constituição Federal, bem como do artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81. Incompatível, pois, com o eventual debate subjetivo entre proprietários/possuidores.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, conforme Súmula n. 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. Ainda:

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RE 654.833/AC - REPERCUSSÃO GERAL.
NATUREZA "PROPTER REM"
DA OBRIGAÇÃO.
LEGITIMIDADE DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. SÚMULA 623/STJ
.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE EVENTUAIS CORRESPONSÁVEIS
. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental" (RE 654.833/AC, rel. Ministro Alexandre de Moraes). 2.
As obrigações ambientais possuem natureza "propter rem", sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ.
(...) 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.( AREsp n. 1.791.545/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24/5/2021.) (g.n.).

A Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...
”.

Assim, a propriedade do imóvel coloca a apelante na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Em que pese argumentar o Apelante que não era o responsável pela manutenção dos imóveis, o entendimento deste Tribunal também é reiterado no sentido de que a responsabilidade pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, sendo uma obrigação
propter rem
e, devido à natureza jurídica inata ao meio ambiente, de responsabilidade de todos que se encontram na cadeia de proteção ao bem e vinculados ao imóvel, para evitar danos ambientais, de característica transindividual.

In verbis:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – QUEIMADA EM ÁREA RURAL – APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE CONJUNTO PROBATÓRIO (PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS) – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – TESES APRESENTADAS PELOS AUTORES NÃO DEMONSTRADAS – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO INTEGRAL E OBRIGAÇÃO PROPTER REM – APELO ESTATAL PROVIDO – APELO DA ADVOGADA DOS AUTORES – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PREJUDICADO – REEXAME NECESSÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Como forma de afastar o nexo causal do incêndio é que, por falta de poda da vegetação pela concessionária de energia elétrica do imóvel vizinho, o fogo foi provocado em razão de ocorrência de curto circuito em uma área de reserva legal composta por muitas rochas (maciço rochoso).

2. Tese não comprovada diante da análise do conjunto probatório (perícia judicial e demais provas coligidas nos autos).

3. Não excluído o nexo causal, a responsabilidade ambiental pela queimada ou incêndio é objetiva e solidária, a qual está fundamentada na teoria do risco integral.

4. Soma-se a isto o fato de que a responsabilidade dos Autores pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, por ser uma obrigação propter rem.

5. Logo, não há falar em nulidade do Auto de Infração no 140492, devendo o Autores responderem pela multa ali fixada.

6. Apelo da advogada dos Autores, cujo objeto é a majoração da verba honorária.

7. Com o provimento do apelo estatal, prejudicado está o apelo da advogada dos autores, ante à inversão do ônus sucumbenciais.

8. Em que pese os argumentos apresentados na exordial, o cerceamento de defesa não ocorreu, posto que todas as questões apresentadas foram apresentadas na esfera administrativa, sendo que os Autores sempre tiveram acesso aos autos e, a todo tempo, sempre representados por advogado devidamente constituídos mediante procuração.

9. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido.

10. Prejudicado o apelo interposto pela advogada dos Autores.

11. Sentença retificada em sede de reexame.

(N.U 0003441-61.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PERÍODO PROIBITIVO –- AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

3. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

4. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0006790-50.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Assim, no ponto, sem razão o apelo.

Quanto à tese (ii).

Sustenta que
“o apelado não se desincumbiu de provar que a apelante desmatou e dificultou a regeneração ambiental natural da área e ocasionou danos ao meio ambiente, apenas carreou aos autos cópias do auto de infração lavrado pela SEMA/MT.”
(fl. 276).

Compulsado os autos, nota-se que os elementos comprobatórios foram postos a contraditório judicial, com a devida oferta à ampla defesa à empresa apelante, que deteve plenas condições de impugnar o seu teor.

Constata-se que a apuração em apreço se deu a partir de Autos de Infração de n. 123966 e n. 123967 (fls. 05 e 09), de lavra da SEMA/MT, de modo que
não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ostentam atos administrativos (art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Assim,
“[...] apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese.”
(N.U 0003259-41.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Sem quaisquer elementos que possa ilidir a imposição da infração ambiental, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Sem honorários sucumbenciais (art. 18 da Lei n. 7.347).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022